Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705119-68.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR MESSIAS DUARTE APELADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, interposta pelo Réu JULIO CESAR MESSIAS DUARTE em face de sentença (ID 65549224) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, movida pela Autora MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Ante a ausência de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição, determinei a intimação do Apelante para recolher o preparo, em dobro (ID 65767513). Em ID 66154197, foi certificado o decurso do prazo, sem que o Apelante tenha atendido à determinação de recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cuja inobservância dessa formalidade culmina na deserção. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, apesar de intimado para recolher o preparo na forma dobrada, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 66154197). Ante a desídia da parte em não recolher o preparo no prazo legal, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da deserção, com fundamento nos arts. 101, §2o, 932, III e 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 19 de novembro de 2024 11:56:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador